Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729564-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SUSANA JAUMANDREU BERNET RECORRIDO: CEDRAZ ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. PROPORCIONALIDADE AO SERVIÇO REALIZADO. ESPÉCIE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PRO LABORE. TABELA DA OAB-DF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DO ÔNUS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. A matéria impugnada pelo demandante e demandado, ora devolvida, centra-se no acerto (ou não) da condenação da contratante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais ad exitum por valor arbitrado judicialmente, após a resilição unilateral por parte da contratante-demandada. II. Se ausente a formalização de contrato de prestação de serviço de advocacia, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da questão (Lei no 8.906/1994, artigo 22, §2o). III. No caso concreto, por se tratar de honorários atrelados ao efetivo proveito econômico, que é um evento futuro e incerto, estimar o quinhão da herdeira/cliente é prematuro, cabendo ao causídico, por ora, as garantias processuais para a execução dos honorários ad exitum após a partilha no processo de inventário (quinhão que couber à parte demandada). IV. Lado outro, no que se refere à ação de exibir contas, se reconhece a descaracterização dos honorários advocatícios contratuais na sua espécie originária (ad exitum). Por esta razão, o valor arbitrado deve ter como parâmetro a espécie pro labore, isto é, o cliente deve pagar pelo montante fixo do serviço contratado, definido em patamar razoável, nem aviltante, nem exagerado, tendo por base a tabela de honorários da OAB-DF. No ponto, a sentença merece reforma. V. No mais, os honorários advocatícios de sucumbência, ainda que redistribuídos proporcionalmente, merecem nova estimativa. No ponto, a sentença merece reforma. VI. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 121 e 126, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o êxito era o evento futuro e incerto ao qual o pagamento dos honorários estava subordinado e, não tendo se concretizado, por culpa exclusiva do próprio recorrido, este não adquiriu o direito de receber honorários pela prestação de serviços advocatícios; c) artigos 85, §11o, e 86, ambos do CPC, asseverando que os ônus de sucumbência foram distribuídos de forma desproporcional, já que o recorrido sucumbiu na maior parte dos pedidos e foi condenado a arcar com as custas e honorários em percentual menor que o da recorrente. Afirma que o valor monetário, que expressa os ganhos e as perdas de cada parte, ou seja, o que realmente importa quando os pedidos têm valor econômico e geram proveito econômico de uma parte em detrimento da outra. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJPR. Requer que todas a publicações e/ou intimações relativas a este feito sejam realizados exclusivamente em nome do advogado PEDRO CARVALHO E SILVA, OAB/SP 289.132. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Do mesmo modo não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 121 e 126, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Inconformada, argumenta a apelante/demandada que os serviços advocatícios não foram bem executados e que não obteve vantagem econômica alguma oriundas dos processos judiciais. Pois bem. Conforme ressaltado na sentença, tendo-se em conta que o contrato de prestação de serviço de advocacia não previu a remuneração do causídico, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (Lei no 8.906/1994, artigo 22, §2o). Verifica-se, no caso, que o trabalho desenvolvido pelo apelado foi complexo. Primeiro, por ser tratar de ação de inventário com patrimônio em outros estados da Federação. Além disso, o autor da herança deixou companheira, advindo outro filho dessa união. Após o falecimento da possível companheira, o filho herdeiro promoveu ação de reconhecimento de união estável post mortem. Por sua vez, a herdeira, ora recorrente, reside na Espanha e não se comunica em língua portuguesa, exigindo dos patronos esforço maior para as tratativas com a cliente. Desse modo, a demora na conclusão da ação de inventário, que inclusive ainda está tramitando, não pode ser totalmente imputada aos causídicos, razão pela qual são devidos honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido no processo. Nesse passo, entendo que o percentual de 6% (seis por cento) sobre o quinhão deve ser mantido, uma vez que remunera o efetivo trabalho realizado pelo apelado/demandante, sendo incabível percentual maior que o estabelecido na sentença, como pretende o apelante/demandante, porquanto os serviços não foram concluídos, ante a resilição unilateral levada a efeito em 2017. Nesse sentido, segue julgado desta Corte de Justiça: .... Lado outro, razão assiste à apelante/demandada no que diz respeito ao não cabimento do pagamento de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), que representaria 6% sobre o patrimônio estimado. Considerando a variedade dos bens inventariados (apartamentos, casa, terreno), a ausência de perspectiva da efetiva partilha e o fato de se tratar de honorários atrelado ao efetivo proveito econômico do cliente, que é um evento futuro e incerto, estimar o quinhão da apelante em R$12.555.171,89 é prematuro, cabendo ao apelado/demandante, por ora, as garantias processuais para a execução dos honorários ad exitum após a partilha no processo de inventário. No capítulo, apenas o apelo da demandada merece parcial provimento (ID 56419681). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático- probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso em relação à indicada contrariedade aos artigos 85, §11o, e 86, ambos do CPC, pois “A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.780.421/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) Determino que todas a publicações e/ou intimações relativas a este feito sejam realizados exclusivamente em nome do advogado PEDRO CARVALHO E SILVA, OAB/SP 289.132. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023